Tribunal: STF
Processo: Rcl 62854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Terceirização. Corretor de imóveis. Lei 6.530/1978. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.